Tribunal: TJPA
Processo: 0853842-98.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0853842-98.2019.8.14.0301

APELANTE: RODRIGO SERRAO RODRIGUES

APELADO: GUAMA ENGENHARIA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. INAPLICABILIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONSTRUTORA. DANO MORAL E LUCROS CESSANTES. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por RODRIGO SERRÃO RODRIGUES contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais e morais contra GUAMÁ ENGENHARIA LTDA, entendendo que houve culpa recíproca pelo inadimplemento contratual. O apelante sustenta que a responsabilidade pelo atraso na entrega do imóvel cabe exclusivamente à construtora, o que justifica a reparação dos danos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a exceção de contrato não cumprido se aplica ao caso, afastando a responsabilização da construtora pelo atraso na entrega do imóvel; e (ii) estabelecer se há direito à indenização por danos materiais e morais em razão do inadimplemento da construtora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A exceção de contrato não cumprido (art. 476 do CC) exige simultaneidade nas obrigações das partes, o que não se verifica no caso, uma vez que o financiamento do comprador dependia da entrega do imóvel.

4.

A responsabilidade da construtora é objetiva nos termos do Código de Defesa do Consumidor, não havendo justificativa válida para o atraso na entrega do imóvel.

5.

O atraso na entrega de imóvel enseja lucros cessantes, presumidos nos termos da jurisprudência do STJ, correspondentes a 0,5% do valor do contrato por mês de atraso até a efetiva entrega do bem.

6.

O atraso superior a 48 meses na entrega do imóvel caracteriza dano moral indenizável, pois frustra a legítima expectativa do consumidor, devendo ser fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A exceção de contrato não cumprido não se aplica quando o inadimplemento da construtora impede o adimplemento do comprador.

2.

O atraso na entrega de imóvel adquirido na planta gera direito à indenização por danos morais e lucros cessantes, independentemente da comprovação do prejuízo.

3.

Os lucros cessantes devem ser fixados no percentual de 0,5% do valor do contrato por mês de atraso até a entrega do imóvel.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 476 e 927; CDC, arts. 12 e 14.

Jurisprudência relevante citada
:

·

STJ, REsp 1758795/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, DJe 25/06/2021.

·

STJ, AgInt no REsp 1862689/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, DJe 23/04/2020.

·

TJPA, Apelação Cível nº 0032230-21.2011.8.14.0301, Rel. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 11/08/2020.

·

TJPA, Apelação Cível nº 0025033-15.2011.8.14.0301, Rel. Margui Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 17/10/2023.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0853842-98.2019.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM / PA

APELANTE:
RODRIGO SERRÃO RODRIGUES

ADVOGADO: ANA CLÁUDIA PASTANA DA CUNHA - OAB/PA 21.485

APELADO:

GUAMÁ ENGENHARIA LTDA

ADVOGADO: TIAGO VASCONCELOS ALVES - OAB/PA nº 18.790-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Na origem tramitou-se
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
, proposta por
RODRIGO SERRÃO RODRIGUES
em face de
GUAMÁ ENGENHARIA LTDA

com o fito de, tornando nulas cláusulas contratuais, condenar a demandada ao pagamento de danos materiais e morais.

Pois bem.

A sentença combatida (ID. 12332720) tem seu dispositivo nos seguintes moldes:

“(...) Ante o exposto, e com apoio na fundamentação apresentada, julgo IMPROCEDENTE OS PEDIDOS FORMULADOS PELA PARTE AUTORA, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, revogando-se a tutela antecipada anteriormente deferida, porquanto restou demonstrada a culpa recíproca no descumprimento do negócio jurídico entabulado. CONDENO a parte requerente em custas processuais e honorários advocatícios, fixando a verba honorária em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 3, Iº do CPC, cuja exigibilidade se encontra suspensa em razão da gratuidade anteriormente deferida. (...)”

Sobreveio Apelo por
RODRIGO SERRÃO RODRIGUES
ao ID. 12332721
,
que

sustém
a existência de responsabilidade civil (
patrimonial e extrapatrimonial
) pelo atraso que franqueasse reparação, inclusive
quando não aplicável à hipótese a exceção do contrato não cumprido.

Contraminuta apresentada ao ID. 12332725, onde
GUAMÁ ENGENHARIA LTDA
, bate pelo conhecimento e improvimento do Apelo.

Por último, vieram-me os autos redistribuídos em 27 de setembro de 2023 por força da Portaria nº: 4150/2023-GP.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua, a Serventia, o feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0853842-98.2019.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM / PA

APELANTE:
RODRIGO SERRÃO RODRIGUES

ADVOGADO: ANA CLÁUDIA PASTANA DA CUNHA - OAB/PA 21.485

APELADO:

GUAMÁ ENGENHARIA LTDA

ADVOGADO: TIAGO VASCONCELOS ALVES - OAB/PA nº 18.790-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de admissibilidade,
positivo
, diante do preenchimento dos pressupostos recursais.

Avante
e com objetividade
. São temas em essência:
exceção
de contrato não cumprido
,
dano

moral
e
lucros

cessantes
.

1.

Da (in)aplicabilidade da exceção de contrato não cumprido.

O caso em debate não merece maior digressão teórica a não ser que as Partes queiram gravitar em torno de debates vazios de juridicidade. Pergunto: Há a exceção de contrato não cumprido que atrai o afastamento da imposição de mora e qualquer outra punição por parte da Requerida na origem em detrimento da Autora? Não!

Eis a compreensão por Jones Figueirêdo Alves:

"O princípio tem incidência quando ocorre uma interdependência, pela simultaneidade temporal de cumprimento (termos comuns ao adimplemento) entre as obrigações das partes, ou seja, as obrigações devem ser recíprocas e contemporâneas." (in Código Civil Comentado, 7. ed. rev. e atual. São Paulo, Saraiva, 2010, p. 396)

É o cenário fático que temos:

Da leitura atenta dos termos contratuais, ID. 12332672 - Pág. 1, a parcela de R$ 106.660,00 (cento e seis mil seiscentos e sessenta reais) estaria posta por ser paga como financiada junto ao Agente financeiro.

De recursos próprios, R$ 3.000,00 (três mil reais).

Ora, como O Recorrente iria financiar o bem se sequer tal foi a ele entregue? Daí porque, verificada a vinculação de temporalidade, entendo que a Recorrida não propiciou (
de acordo com o que estava obrigada
) a que o Apelante cumprisse a sua obrigação: pagar o importe através de financiamento.

Neste sentido:

RECURSO ESPECIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. RESCISÃO CONTRATUAL. ATRASO NA ENTREGA DO BEM. MORA CONFIGURADA. INADIMPLÊNCIA DO AUTOR, CONSIDERANDO O ATRASO NO PAGAMENTO DE ALGUMAS PARCELAS. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO ( CC, ART. 476). INAPLICABILIDADE. INADIMPLÊNCIA DE AMBAS AS PARTES CONTRATANTES. AUSÊNCIA DE SIMULTANEIDADE DAS PRESTAÇÕES. CULPA RECÍPROCA NA RESOLUÇÃO DO CONTRATO. NÃO INCIDÊNCIA DOS ÔNUS CONTRATUAIS. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Como corolário da boa-fé objetiva, o art. 476 do Código Civil contempla a chamada exceção de contrato não cumprido (exceptio non adimpleti contractus), estabelecendo que, "nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro". 2. Embora, ordinariamente, o referido dispositivo legal tenha aplicabilidade na promessa de compra e venda de imóvel, por se tratar de contrato bilateral, o caso guarda particularidade que afasta essa regra. 3. Na hipótese, ambas as partes estavam inadimplentes em relação a uma unidade imobiliária, valendo destacar que a inadimplência da construtora não se deu em razão do inadimplemento do autor, tanto que, na contestação, foi alegado que o atraso na entrega da obra se deu por força maior e caso fortuito (falta de mão de obra qualificada, chuvas constantes, desabastecimento do mercado de materiais e equipamentos indispensáveis à execução das obras, etc), logo, não havia a necessária simultaneidade das obrigações assumidas pelos contratantes, a fim de se permitir a aplicação do art. 476 do CC. 4. Não se pode olvidar, ademais, que o pressuposto para que a parte alegue a exceção de contrato não cumprido é justamente o adimplemento de sua obrigação, o que não ocorreu em relação à recorrente. 5. Assim, diante da reciprocidade da culpa pela resolução do contrato, ante a inadimplência de ambas as partes contratantes, revela-se correto o entendimento das instâncias ordinárias em determinar tão somente a restituição das partes ao status quo, sem a imposição de qualquer ônus contratual, não sendo o caso, portanto, de aplicação do art. 476 do Código Civil. 6. Recurso especial desprovido. (STJ - REsp: 1758795 DF 2016/0199161-0, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 22/06/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/06/2021)

Assim, afasto a justificativa utilizada, uma vez que, antes, quem primeiro tornou-se inadimplente foi a Recorrida com o atraso
.

2.

Quanto ao abalo patrimonial e extrapatrimonial.

Primeiro, é certo que a teoria do risco do empreendimento foi adotada pelo Código de Defesa do Consumidor, o qual estabeleceu a responsabilidade objetiva para todos os casos de vícios de consumo, quer decorrente do fato do produto (CDC, art. 12), quer do fato do serviço (CDC, art. 14).

Dessa forma, todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos produtos e serviços fornecidos, independentemente do fato de ter agido ou não com culpa.

Muito bem. A
GUAMÁ ENGENHARIA LTDA
não negou em nenhum momento que
atrasou a entrega do bem
, apenas quedou-se em buscar justificar (
e sem razão
) a postergação do prazo de entrega do empreendimento com dificuldades em seus fornecedores e sua mão-de-obra e demais débeis narrativas de caso fortuito e força-maior.

Patente então os abalos de ordem moral e patrimonial.

Rompe com uma expectativa criada por todo o tempo da construção no consumidor, que possui igual tamanho, a frustração, que demanda reparação. É a compreensão deste e. Tribunal, a qual adoto mantendo-a íntegra, estável e coerente:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADO COM DANOS MORAIS - ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DO IMÓVEL – REPARAÇÃO CIVIL DEVIDA – PRAZO DE TOLERÂNCIA DE 180 (CENTO E OITENTA DIAS) – VALIDADE - AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE - DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – ATRASO QUE CAUSOU DESGASTE EMOCIONAL QUE ULTRAPASSA MERO DISSABOR – QUANTUM FIXADO DENTRO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1- No presente caso, não se evidencia ilegal a previsão em contrato de cláusula de tolerância que prevê o elastecimento do prazo para entrega do imóvel, entretanto, a aludida prorrogação do prazo de entrega deve ser limitada ao máximo de 180 (cento e oitenta) dias, conforme ocorre no caso em comento.

2- No tocante aos danos morais, observa-se que o atraso na entrega do imóvel se estendeu por período considerável, além daquele pactuado contratualmente, a caracterizar a existência de inquestionáveis danos morais diante da frustração da expectativa dos consumidores.

3-Nesse sentido, não há dúvida de que os desgastes emocionais sofridos pelos autores, ultrapassaram aqueles dissabores decorrentes de um mero inadimplemento contratual, devendo a ré ser responsabilizada pelos danos morais causados. Na espécie, não se tratou de um mero atraso tolerável na entrega do imóvel, mas, sim, de um ilícito contratual, ensejador de dano moral.

4-Sopesando o transtorno suportado pelos autores, bem como o fato de que a indenização por dano moral deve se revestir de caráter inibidor e compensatório, observa-se que o montante fixado se mostra em patamar adequado e justo para reparação financeira do dano, em harmonia com os parâmetros que devem ser observados e o caso em análise.

5-Recursos conhecidos e desprovidos, para manter integralmente a sentença. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0032230-21.2011.8.14.0301 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 11/08/2020).

E mais, de minha própria relatoria:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. PRAZO DE TOLERÂNCIA. 180 DIAS CORRIDOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. DANO MORAL FIXADO EM 10 MIL REAIS. DANO MATERIAL NA FORMA DE LUCROS CESSANTES. DANO PRESUMIDO. PRECEDENTE DO STJ. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1. É lícito o prazo de tolerância de 180 dias, mas sendo úteis impõe uma onerosidade excessiva ao consumidor. Precedente do STJ. Dias devem ser corridos.

2. Dano material presumido em caso de entrega da obra por culpa do promitente vendedor.

3. Atraso na entrega do imóvel superior a 2 anos gerando o reconhecimento de dano extrapatrimonial.

4. Apelo conhecido e não provido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0025033-15.2011.8.14.0301 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 17/10/2023).

Como levantado em pretensão inaugural, a Responsabilidade Civil tem seu fundamento no fato de que ninguém pode lesar interesse ou direito de outrem; esse é o comando cogente do artigo 927 do Código Civil brasileiro aduzindo que “
aquele que, por ato ilícito (artigos 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo
”.

Logo, para ocorrer então o dever de indenizar, necessário se faz que haja um dano e uma ação causadora desse dano. Entre o dano e a ação, aparece o nexo de causalidade.

Leciona o mestre CAIO MÁRIO:

"Deste conceito extraem-se os requisitos essenciais: a) em primeiro lugar, a verificação de uma conduta antijurídica, que abrange comportamento contrário ao direito, por comissão ou omissão, sem necessidade de indagar se houve ou não propósito de malfazer; b) em segundo lugar, a existência de dano, tomada a expressão no sentido de a lesão a um bem jurídico, seja este de ordem material ou imaterial, de natureza patrimonial ou não-patrimonial; c) e em terceiro lugar, o estabelecimento de um nexo de causalidade entre uma e outro, de forma a precisar-se que o dano decorre da conduta antijurídica, ou, em termos negativos, que sem a verificação do comportamento contrário ao direito não teria havido o atentado a bem jurídico". (PEREIRA. Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil, v.I, pág. 457, 2004).

Repita-se que conduta, nexo causal e dano, são os pilares fundantes da caracterização e do nascimento da obrigação de indenizar. Não há a obrigação secundária de reparar se não se observar a presença de todos os requisitos da responsabilização.

No presente caso, estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil, a fim de impor à Requerida na origem

GUAMÁ ENGENHARIA LTDA,
a obrigação de reparar, na forma alhures esposada, uma vez que sua mora e seu ato ilícito advieram antes de qualquer outra causa que ensejassem o descumprimento contratual por sua parte.

No tema do
dano moral
, entendo –
diferente do piso
-
por compreender lesionado a personalidade do Consumidor e fixá-lo em R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, acrescido de correção monetária pelo índice corrigidos monetariamente pelo IPCA, apurado e divulgado pelo IBGE, e acrescidos de juros de mora pela Taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), com a dedução do índice de atualização monetária embutido, nos termos da alteração no Código Civil provocada pela Lei nº 14.905/24, aqueles devidos a partir da sentença até a data do devido pagamento (Súmulas n.

362 do STJ) e os juros da data fim da entrega do bem (incluída a tolerância), na forma da Súmula 54 STJ.

No tema do
dano material:
acerto da sentença.

Isso porque a antipatizada não fixou a reparação desta natureza em lucros cessantes, em virtude do atraso na entrega do imóvel, que deveria ser no valor equivalente a
0,5% (meio porcento) do valor do contrato
desde 180 dias da data estimada para a entrega (
maio de 2015
) até a efetiva imissão e habite-se da área privativa
acrescido de correção monetária pelo INPC e de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

Possibilidade? Temos! Jurisprudência consolidada neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL ADQUIRIDO NA PLANTA. LUCROS CESSANTES. PRESUNÇÃO DE EXISTÊNCIA DA LESÃO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. As disposições do NCPC, no que se refere aos requisitos de admissibilidade dos recursos, são aplicáveis ao caso concreto ante os termos do Enunciado nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016. 2. Nos termos da jurisprudência do STJ, o atraso na entrega do imóvel enseja pagamento de indenização por lucros cessantes durante o período de mora do promitente vendedor, sendo presumido o prejuízo do promitente comprador. (EREsp 1.341.138/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Segunda Seção, DJe 22/5/2018). 3. A indenização por lucros cessantes, na hipótese de atraso na entrega de imóvel, deve refletir a injusta privação do uso do bem, levando em consideração o aluguel mensal, com base no valor locatício de bem assemelhado ( REsp 1.729.593/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Segunda Seção, DJe 27/9/2019) 4. Não é lícito ao promitente vendedor, todavia, impugnar o valor arbitrado a título de indenização por danos morais mediante afirmativa de que não houve prova dos aluguéis que poderiam ter sido auferidos com o bem. 5. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1862689 SP 2020/0040340-1, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 20/04/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/04/2020)

Percebamos que
RODRIGO SERRÃO RODRIGUES,
ficou,
além da última data novembro de 2014 – tolerados até
maio de 2015
, por mais de 48 (quarenta e oito) meses sem o imóvel,
- levando em consideração a ausência de prova do habite-se até o ingresso da ação -
data do ajuizamento ainda não se havia expedido o habite-se.

Patentes o abalo de ordem moral e material.

Ante o exposto, sou por conhecer do recurso e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para manter a tolerância de 180 dias, fixar o
quantum
da indenização por dano moral para R$ 2.000,00 (dois mil reais) e que o ressarcimento em dano material se dê a partir do fim da tolerância, e lucros cessantes no valor de 0,5% (meio porcento) do valor do contrato desde 180 dias da data estimada para a entrega (maio de 2015) até a efetiva imissão e habite-se da área privativa.

Eventual quantificação de importes decorrentes do comando presente deverão ser, por seu turno, apreciados em procedimento de
liquidação
.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registrada no sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 08/04/2025